Tribunal: TJBA
Processo: 0776224-66.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0776224-66.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MEJT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS PELO ENTE PÚBLICO. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em face de sentença que extinguiu a execução fiscal nº 0776224-66.2013.8.05.0001, ajuizada contra MEJT Suprimentos de Informática Ltda., sob fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 de repercussão geral do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir diante de sua baixa expressão econômica e da ausência de atos úteis à citação ou à localização de bens penhoráveis; e (ii) verificar se foram observadas, pelo ente exequente, as providências prévias exigidas pela jurisprudência do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência firmada no Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas as providências prévias cabíveis.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que devem ser extintas execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando, após mais de um ano, não houver movimentação útil no processo, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2013, com valor inicial de R$ 1.626,89, e até a prolação da sentença, transcorridos mais de dez anos, não houve citação do executado nem identificação de bens passíveis de constrição.

O Município não demonstrou a adoção das medidas exigidas pela jurisprudência e pela norma administrativa aplicável, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título executivo.

O argumento de que a definição de execução de baixo valor compete exclusivamente ao ente federado não afasta a aplicação da tese vinculante do STF, que reconhece a necessidade de racionalização da cobrança judicial, especialmente nos casos de inefetividade prolongada e dispêndio desproporcional de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, caput; 37, caput; CPC, arts. 485, VI; 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184); CNJ, Resolução nº 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0776224-66.2013.8.05.0001
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado MEJT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
EM NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239